Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712703-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO TRABALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA JORNALISTICA. DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ausência de um dos requisitos (plausibilidade do direito) dispensa a análise do requisito urgência, eis que ambos devem estar presentes para retirada do efeito legal disposto em lei. 2 . Se através dos elementos apresentados não se observa situação jurídica da qual se possa vislumbrar a quase certeza do direito substancial alegado, mas somente com o aprofundamento dos temas postos a debate, segundo as particularidades fáticas, é que se fará possível dizer se a condenação imposta ao Réu-Agravante para publicação do direito de resposta à matéria jornalística deve ser mantida ou reformada, tem-se por ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a atribuição de efeito suspensivo à apelação. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO MANTIDA. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 10 da Lei n.o 13.188/2015, 995, parágrafo único, e 1.012, §3o e §4o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da controvérsia da matéria debatida nos autos principais estar pendente de julgamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal, aduzindo afronta ao devido processo legal, à ampla defesa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Marsiglia de Oliveira Santos, OAB/SP 331.724, e Lourival José dos Santos, OAB/SP 33.507. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 10 da Lei n.o 13.188/2015, 995, parágrafo único, e 1.012, §3o e §4o, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, dos elementos apresentados pelo Requerente-Agravante não observo situação jurídica onde se possa vislumbrar uma quase certeza do direito substancial alegado”, e que “A ausência de um dos requisitos (plausibilidade do direito) dispensa a análise do requisito urgência, eis que ambos devem estar presentes para retirada do efeito legal disposto em lei” (ID 11856306). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Marsiglia de Oliveira Santos, OAB/SP 331.724, e Lourival José dos Santos, OAB/SP 33.507. III – Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004